Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0722089-34.2019.8.07.0003 APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DANIEL SANTOS DA SILVA em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (id 27557256) que, na ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S. A., julgou procedente o pedido inicial, declarando a rescisão contratual operada de pleno direito, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Verificada a ausência de preparo recursal, foi o apelante intimado (id 28462466), nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Todavia, consoante certidão de id 28888142, houve o decurso do prazo sem que fosse satisfeito o requisito de admissibilidade do recurso. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do apelo, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. Cabe destacar que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e, como ensina o processualista Nelson Nery Júnior, in verbis: A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (in Código de Processo Civil Comentado, 17a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. pg. 2.164). No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Se a parte traz aos autos o comprovante de recolhimento do preparo somente na forma simples, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1293671, 07011858120198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesses termos, apoiado nos artigos 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator